Tribunal: TJDFT
Processo: 0728999-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em Agravo. Inexistência de omissão, contradição ou erro material. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos desprovidos.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, em face do Acórdão n.o 1939094, que deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, requerendo o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se houve omissão quanto à reforma da decisão que suspendeu a CNH e o Passaporte da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, uma vez que a fundamentação recursal foi enfrentada no mérito, e devidamente convalidada pelos demais membros da Turma.
4. A simples pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se amolda à finalidade dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. Inexistente o caráter protelatório do recurso, afasta-se a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de análise expressa de todos os argumentos das partes não configura omissão se o julgado enfrenta as questões essenciais à solução da lide.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 98; TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 03/02/2025.